Tribunal: TCU
Processo: 017.288/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10491/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.288/2023-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Maria Lemos Madruga (XXX.765.840-XX); Catiana Foleto Reis (XXX.758.930-XX); Cristiane Maria Grisa Mossellim (XXX.797.100-XX); Elvira Vinhas Farias (XXX.373.870-XX); Eva Ávila da Rocha (XXX.782.750-XX); Maria Luiza Lemos de Oliveira (XXX.687.580-XX); Vera Lúcia Lemos da Silva (XXX.370.840-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.